Tribunal: TJSP
Processo: 1004036-25.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Propriedade industrial. Reprodução das marcas mistas da autora no site da ré. Autora que atua no segmento de cursos livres profissionalizantes, enquanto a ré atua em plataforma de internet indexando instituições de ensino e bolsas de estudo, independentemente de parceria. Ausência de demonstração de que tenha mencionado conteúdo inverídico sobre a acionante. Uso justo da marca, nos termos do

Ementa:
Propriedade industrial. Reprodução das marcas mistas da autora no site da ré. Autora que atua no segmento de cursos livres profissionalizantes, enquanto a ré atua em plataforma de internet indexando instituições de ensino e bolsas de estudo, independentemente de parceria. Ausência de demonstração de que tenha mencionado conteúdo inverídico sobre a acionante. Uso justo da marca, nos termos do artigo 132, IV, da LPI.

Propriedade industrial. Utilização da expressão "Instituto Mix" como palavra-chave para remissão a link patrocinado pela ré no serviço Google AdWords. Autora que comprova que a busca pelo termo, de nomenclatura bastante específica, direcionava ao site da ré. Esta, todavia, não demonstra que, na contratação do serviço, a expressão não estava dentre as eleitas. Ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora pela ré. Concorrência desleal caracterizada pelo uso parasitário da marca da autora (art. 195, III e IV, da Lei n. 9.279/96). Ação julgada procedente.

Danos morais. Prejuízos in re ipsa. Valor que deve observar o binômio reparação/sanção. Quantia fixada em R$ 10.000,00.

Recurso provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004036-25.2019.8.26.0577 -Voto no 44.163
Registro: 2020.0000991011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004036-25.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
EDITORA IM LTDA, é apelado QUERO EDUCAÇÃO SERVIÇOS DE INTERNET
LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004036-25.2019.8.26.0577 -Voto no 44.163
APELAÇÃO No 1004036-25.2019.8.26.0577
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ DE DIREITO: ALEXANDRE MIURA IURA
APELANTE: EDITORA LM LTDA.
APELADA: QUERO EDUCAÇÃO SERVIÇOS DE INTERNET LTDA.
VOTO N.o 44.163
Propriedade industrial. Reprodução das marcas mistas da
autora no site da ré. Autora que atua no segmento de cursos
livres profissionalizantes, enquanto a ré atua em plataforma de
internet indexando instituições de ensino e bolsas de estudo,
independentemente de parceria. Ausência de demonstração de
que tenha mencionado conteúdo inverídico sobre a acionante.
Uso justo da marca, nos termos do artigo 132, IV, da LPI.
Propriedade industrial. Utilização da expressão “Instituto
Mix” como palavra-chave para remissão a link patrocinado
pela ré no serviço Google AdWords. Autora que comprova que
a busca pelo termo, de nomenclatura bastante específica,
direcionava ao site da ré. Esta, todavia, não demonstra que, na
contratação do serviço, a expressão não estava dentre as
eleitas. Ausência de demonstração de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora pela ré.
Concorrência desleal caracterizada pelo uso parasitário da
marca da autora (art. 195, III e IV, da Lei n. 9.279/96). Ação
julgada procedente.
Danos morais. Prejuízos in re ipsa. Valor que deve observar o
binômio reparação/sanção. Quantia fixada em R$ 10.000,00.
Recurso provido para esse fim.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de improcedência de ação em que se alega concorrência desleal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004036-25.2019.8.26.0577 -Voto no 44.163
objetiva obrigação de fazer, consistente na exclusão das marcas
INSTITUTO MIX e INSTITUTO MIX DE PROFISSÕES do site ou
qualquer outro canal de propaganda da ré, além de indenização por danos
morais no valor de R$50.000,00.
Inconformada, recorre a vencida a sustentar, em suma,
que a ata notarial trazida com a inicial não deixa dúvida que a ré utiliza
suas marcas no site www.querobolsa.com.br, sem sua autorização, com
destaque a outras instituições parceiras, de modo a captar clientes
interessados, num primeiro momento, nos cursos que dispõe, para outras
instituições. Afirma, ademais, que a acionada comprou as marcas como
palavra-chave em provedores de busca, de modo que, ao inserir os termos
no campo de pesquisa, seu link patrocinado é o primeiro resultado a
aparecer. Considera, então, desleal a concorrência, requerendo a inversão
do resultado.
Com contrariedade e recolhido o preparo, vieram-me os
autos.
É o relatório, adotado o de fls. 129/130.
O apelo comporta parcial acolhida.
Respeitado o convencimento do ilustre Magistrado
sentenciante, tenho que não deu adequada solução à lide, pois ateve-se
apenas a uma das condutas da ré.
Com relação à reprodução das marcas mistas registradas
pela autora, conforme se vê às fls. 29/31, há de se prestigiar a decisão de
primeiro grau, uma vez que a acionada está amparada no artigo 132, IV, da
Lei de Propriedade Industrial.
De efeito, o site da apelada tem como objetivo informar,
aos interessados na aquisição de bolsas de estudo, as opções de ofertas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004036-25.2019.8.26.0577 -Voto no 44.163
existentes no mercado por instituições, parceiras ou não.
A recorrente, por outro lado, é uma instituição que atua
no segmento educacional de cursos livres profissionalizantes, cabendo a
ela a opção de conceder bolsas de estudo e, se do seu interesse, tornar-se
parceira da recorrida para divulgação.
Atuando
em
ramos
diferentes
e
inexistindo
demonstração de divulgação de conteúdo inverídico sobre, não enxergo
concorrência desleal sob esse prisma, ainda que, no site
www.querobolsa.com.br, haja menção a outras instituições de ensino que
ofereçam cursos similares ao da autora, inclusive com a possibilidade de
bolsa de estudos.
Em outras palavras, entendo que a reprodução das
marcas mistas no site não tem conotação comercial e não configura
prejuízo para o caráter distintivo das propriedades industriais da apelante.
Sob outro aspecto, todavia, vislumbro a contrafação.
De efeito, a ata notarial de fls. 32/39 demonstra que, ao
realizar pesquisa no buscador da Google com a expressão INSTITUTO
MIX, elemento nominativo das marcas mistas da autora, o primeiro
resultado exibido era o link patrocinado da ré www.querobolsa.com.br.
Na resposta, por outro lado, não há negativa da compra
da palavra-chave nos provedores de busca e, dada a especificidade da
nomenclatura utilizada
INSTITUTO MIX
, verifica-se que a ré
anunciante, realmente, inseriu a expressão no serviço AdWords da Google
e, talvez, nos de outras provedoras.
Ora, cabia à anunciante trazer aos autos os termos da
contratação com a Google ou outras demonstrando as palavras-chaves que
elegeu e que a expressão que remete ao anúncio não estava entre elas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004036-25.2019.8.26.0577 -Voto no 44.163
No entanto, nada trouxe a comprovar a existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.
Assim, a conclusão é que restaram suficientemente
demonstrados os fatos inicialmente relatados, o que caracteriza
concorrência desleal, nos termos do artigo 195, III e IV, da Lei n. 9.279/96,
diante do uso parasitário da marca da autora.
Esse é o entendimento da Corte:
Marca
Violação a partir da contratação de
"link" patrocinado
Ação cominatória e indenizatória julgada
procedente
Revelia caracterizada
Presunção de veracidade
quanto à matéria fática veiculada na petição inicial Litisconsórcio
necessário descaracterizado
Inviabilidade da afirmação da
atribuição de provedor de aplicações efetuar prévia triagem de
conteúdo veiculado na Internet Incidência do art.19, "caput" da
Lei 12.965/2014
Preliminar rejeitada
Utilização de marca
registrada pela autora em anúncio da Internet
Concorrência
desleal - Ato ilícito Dever de indenizar presente Indenização por
danos morais devida
"Quantum" arbitrado com adequação

Sentença mantida Recurso desprovido1.
Direito marcário. Ação cominatória, com
pedidos de índole indenizatória, pela qual a autora visa impedir que
a ré utilize sua marca "Grão de Gente" como palavra-chave de
anúncios de internet contratados por meio do serviço "Google
AdWords". Sentença de improcedência. Apelação da autora.
Conduta da ré que caracteriza violação de direito marcário e ato de
concorrência desleal, em linha com precedente desta 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial. Desvio de clientela evidente, na
medida em que a ré se utiliza da marca, da reputação e do prestígio
alheios para obtenção de mais clientes. Ato parasitário que merece
reprimenda. Utilização indevida da marca da autora amplamente
demonstrada por meio de provas documentais. Vera confissão da
prática ilícita documentada em "e-mail" enviado pela ré à Google,
com consulta acerca da possibilidade do emprego, como palavra
chave de busca, da marca em tela. Danos morais que, nos ilícitos
relacionados à concorrência desleal e à propriedade industrial, se
1 TJSP; Apelação 1122090-28.2016.8.26.0100; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/07/2018; Data de Registro: 02/07/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004036-25.2019.8.26.0577 -Voto no 44.163
encontram "in re ipsa". Doutrina de GAMA CERQUEIRA e de
DENIS BORGES BARBOSA. Jurisprudência das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal e do Superior
Tribunal de Justiça. Indenização por danos morais também como
fator de repressão ao denominado ilícito lucrativo. Reforma da
sentença recorrida, com julgamento de parcial procedência da ação.
Apelação provida para tal fim2.
E, neste aspecto, não importa que as partes atuem em
segmentos diversos, uma vez que ambos são abrangidos pelo ramo da
educação, de modo que, conforme bem descreve a apelante, um pretenso
interessado, ao buscar especificamente por seus serviços, acabava sendo
levado, em primeiro lugar, ao site da ré, onde há possibilidade de ser
atraído por suas empresas parceiras.
Resta, então, analisar a extensão dos prejuízos, sendo
latentes os danos morais, que, no caso, independem de prova, considerando-
se os prejuízos in re ipsa.
A quantificação da espécie deve observar o binômio
reparação/reprimenda, possibilitando ao ofendido embolsar quantia que
minore o sofrimento de ver sua marca violada de forma parasitária e, ao
mesmo tempo, propiciando ao ofensor condenação que o convença a não
reiterar a infração.
Bem por isso, a Turma Julgadora delibera arbitrá-la em
R$10.000,00 (dez mil reais), contando-se correção monetária do
arbitramento (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) e juros de mora
da citação.
Por tais fundamentos, proponho que se dê provimento
ao recurso para julgar procedente a ação, condenada a ré a se abster de
2 TJSP; Apelação 1017316-16.2016.8.26.0562; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santos - 11a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/05/2018; Data de Registro: 23/05/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004036-25.2019.8.26.0577 -Voto no 44.163
utilizar a expressão INSTITUTO MIX como palavra-chave
no serviço
Google AdWords ou similares, bem como indenizar a autora por danos
morais nos termos acima, bem como nas custas e despesas processuais e
honorários de advogado, que fixo em 20% sobre o valor da condenação
atualizado.
É como voto.
Nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011,
editada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, salvo oposição
expressa, eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR